Tribunal: STF
Processo: AP 2340
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    A Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia imputando a JOSÉ FERNANDO HONORATO DE AZEVEDO (CPF nº 310.051.441-68) a prática dos crimes descritos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), do Código Penal. 



    Consta dos autos, em síntese, que o acusado foi preso preventivamente em 19/1/2023, pela participação nos atos que, mediante violência e grave ameça, buscavam coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos, em flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito, e que resultaram na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público.



    A Defesa reitera a revogação da prisão preventiva de JOSÉ FERNANDO HONORATO DE AZEVEDO, sob o argumento de que estão ausentes os requisitos necessários à manutenção da decretação da custódia cautelar (eDocs. 45 e 53).



    Salienta, em síntese, que o requerente preenche os requisitos para a revogação, tais como a primariedade e bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.



    Com vistas dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva do denunciado, ressaltando “não houve alteração das circunstâncias fáticas e processuais desde a decretação da custódia cautelar que, na forma do artigo 316 do Código de Processo Penal, justifiquem a revogação da prisão preventiva.” (eDoc. 86).



    Considerado o pedido formulado, o lapso temporal transcorrido entre a última decisão, e diante da nova redação do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal (dada pela Lei 13.964/2019, o “Pacote anticrime”), impõe-se a a revisão da necessidade de manutenção da prisão preventiva. 



    É o breve relatório. DECIDO.



    No presente caso, há indícios significativos de que JOSÉ FERNANDO HONORATO DE AZEVEDO participou do movimento de invasão e depredação dos prédios sedes do Três Poderes, em Brasília/DF, razão pela qual, acolhendo a representação formulada pela Polícia Federal, com manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República, decretei a prisão preventiva do requerente, em 19/1/2023. 



    Na oportunidade consignei que a restrição da liberdade do investigado seria medida razoável, adequada e proporcional para garantia da ordem pública e para a cessação da prática delituosa, com base nos indícios de que integrava associação criminosa que, de forma reiterada e ostensiva, atentou contra a Democracia e o Estado de Direito. 



    Esse entendimento deve ser mantido na análise do presente pedido de liberdade provisória, ante a evidente impossibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em razão de sua ineficácia para afastar o periculum libertatis do investigado. 



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, é possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois, a Polícia Federal comprovou a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Conforme destaquei na decisão que manteve a prisão preventiva do investigado:



    “Intimada a se manifestar acerca dos requerimentos formulados pela Defesa, a Procuradoria-Geral da República ofereceu manifestação da qual se destaca o seguinte excerto (fls. 168-177):



    ‘É ainda atual o risco efetivo de reiteração dos atos criminosos e antidemocráticos noticiados nos presentes autos, considerando a possibilidade concreta de novas mobilizações e convocações de outras "manifestações nacionais", como a que ocorreria na data de 11 de janeiro de 2023, o que, inclusive, ensejou a determinação de uma série de providências do E. Ministro Alexandre de Moraes nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 519/DF.



    De tal modo, a constrição cautelar contínua servindo para interromper a atividade criminosa e para assegurar a regularidade do transcurso da persecução criminal e, em perspectiva, ao final, a própria aplicação da lei penal.



    Em liberdade, JOSÉ FERNANDO HONORATO DE AZEVEDO poderá encobrir os ilícitos e alterar a verdade sobre os fatos, sobretudo mediante coação a testemunhas e outros agentes envolvidos e ocultação de dados e documentos que revelem sua ligação com terceiros. Sua constrição cautelar evitará condutas que busquem obstaculizar a ampla apuração dos fatos e a destruição de provas.



    No caso, há elementos de convicção concretos que justificam, com segurança, a medida ora postulada e, balanceados os interesses do requerente e os anseios da persecução penal e da sociedade, sem sacrifício de um em detrimento do outro, as cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para a tutela dos bens jurídicos tão caros à sociedade.



    Além disso, não prospera a tese de que as circunstâncias pessoais favoráveis do custodiado impedem a decretação de sua prisão preventiva, pois remanescem presentes os pressupostos que autorizam a segregação cautelar. Nesse caso, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido da possibilidade da manutenção da prisão.



    O vídeo juntado como prova em testilha, com o áudio de que o requerente invadiu a sede da Suprema Corte, além do fato de ele ter se filmado no acampamento próximo à unidade militar e contestando a higidez das eleições, são irrefutáveis no sentido de que as condições pessoais, sua experiência profissional como policial e o quadro psicológico de uma de suas filhas menores não o impossibilitaram de compor o grupo que executou e instigou atos transgressores da ordem democrática.



    No mais, quanto ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do CPP, o relatório psicológico não atesta a imprescindibilidade do agente aos cuidados especiais que supostamente necessita sua filha Sofia.



    Remansosa jurisprudência impõe a demonstração de que a condição peculiar da prole exige a presença do genitor (ou genitora) para dispensar os cuidados necessários ao desenvolvimento da infante.



    No caso em comento, o requerente apenas informa que a filha nutre grande afeto pelo pai e tem uma relação conflituosa com a mãe. Por conseguinte, o requerente não coligiu aos autos elementos que evidenciam a condição excepcional que exigiria a presença física paterna.



    Analisando-se o art. 318 do Código de Processo Penal, constata-se que o custodiado não se enquadra nas hipóteses em que é possível – sob a discricionariedade do julgador – o pleiteado abrandamento da custódia. Não é ele debilitado por motivo de doença grave; não tem mais de 80 anos; não é imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência; não é gestante; não é mãe com filho de até 12 anos de idade incompletos; tampouco é o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 anos de idade incompletos.’



    No entender da Procuradoria-Geral da República, há elementos de informação nos autos que apontam que o investigado faz parte do núcleo de executores materiais dos delitos. Merece destaque, ainda, a seguinte avaliação feita pelo órgão ministerial acerca das condutas atribuídas ao investigado e sua repercussão no seio social, que ainda hoje se mantém:



    [...]



    Como se vê, o investigado teve efetiva participação e exerceu grande influência sobre os demais envolvidos com nítida ação para os crimes multitudinários, sobretudo para a tentativa infeliz de ação objetivando ruptura do sistema democrático e os covardes ataques às Instituições Republicanas, conforme se depreende da análise dos vídeos apresentados pela Polícia Federal.



    [...]



    Portanto, as condutas sob análise são gravíssimas e ferem com incisividade os bens jurídicos tutelados, especialmente à preservação do Estado Democrático de Direito, sem que se verifique qualquer fato novo que possa macular os requisitos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do investigado. 



    Assim, evidente a necessidade da manutenção da custódia para resguardar a ordem pública, notadamente em razão de o investigado ser apontado como um dos executores materiais dos atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro de 2023, em Brasília/DF.



    Não bastasse, o risco concreto de reiteração de mobilizações criminosas e o fundado receio de que o investigado, em liberdade, possa encobrir os ilícitos e alterar a verdade sobre os fatos, sobretudo mediante coação a testemunhas e outros agentes envolvidos e ocultação de dados e documentos que revelem suas ligações com terceiros, conforme destacado pela Procuradoria-Geral da República, reforça a legitimidade da manutenção da prisão preventiva a necessidade, ainda atual, da garantia da ordem pública, e a conveniência para a instrução criminal, além da necessidade de se assegurar a futura aplicação da lei penal, uma vez que, eventual condenação, impedirá a concessão de benefício pretendido.



    [...]



    No que se refere ao pedido de prisão domiciliar, por certo, como destacado pela Procuradoria-Geral da República, o requerente não fez prova no sentido de que é único responsável por cuidar de sua filha de 12 anos. A própria defesa, entretanto, afirma a guarda da filha é compartilhada com a genitora, evidenciando, assim, que a prisão do requerente não deixa a menor em situação de desamparo. ”



    Segundo entendimento da Procuradoria-Geral da República externado na manifestação sobre o primeiro pedido de revogação da prisão preventiva do investigado, há elementos de informação nos autos que apontam que ele faz parte do núcleo de executores materiais dos delitos, tendo seguido “com o grupo que transpôs a barreira policial e invadiu a sede de Poder constituído, local fechado para o público externo no momento dos fatos, com o objetivo declarado de implantar governo militar, impedir o exercício dos Poderes Constitucionais e depor governo legitimamente constituído e que havia tomado posse em 1º de janeiro de 2023”.



    Em relação às reiterações formuladas pela defesa, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela manutenção da prisão preventiva do denunciado, ressaltando que (eDoc.86): 



    Ainda, é fundamental entender que a contemporaneidade do risco não se baseia apenas nas datas dos fatos, mas na possibilidade concreta de reincidência, avaliada de forma individualizada, com esteio no caso concreto. Ou seja, a prisão cautelar deve ser decretada/mantida, sem embargo aos demais requisitos legais, em razão da efetiva participação em associação criminosa e da gravidade concreta da conduta, especialmente pelas circunstâncias em que praticado o delito. Outrossim, é notório que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    De tal modo, subsistem os requisitos para a manutenção da constrição cautelar, porquanto a medida tem o fito de evitar a reiteração da atividade criminosa e assegurar a regularidade do transcurso da persecução criminal e, em perspectiva, ao final, a própria aplicação da lei penal. 



    Além disso, verifiquei que a defesa, nas reiterações dos pedidos, não trouxe argumentos aptos a afastarem os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do investigado, que se mantém íntegros na atualidade, não se comprovando nos autos excepcionalidade alguma que justifique sua revisão.



    Ressalte-se que, em vídeo, há registro de que o requerente invadiu a sede da SUPREMA CORTE, além do fato de ele ter se filmado no acampamento próximo à unidade militar e contestando a higidez das eleições, no sentido de que as suas condições pessoais e a sua experiência profissional como policial não o impediram de compor o grupo que executou e instigou atos transgressores da ordem democrática.



    No caso do réu, sua liberdade representa grave comprometimento da ordem pública, eis que o suposto êxito na empreitada criminosa foi favorecido pela sua atuação ativa que, efetivamente, participou da invasão criminosa do prédio do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Não bastasse, constato que há fundado receio de que, em liberdade, possa encobrir ilícitos, alterar a verdade dos fatos, coagir testemunhas, ocultar dados e destruir provas, fundamentos que são suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva. Do mesmo modo, são inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostra adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Portanto, as condutas sob análise são gravíssimas, ferem com incisividade os bens jurídicos tutelados, especialmente a preservação do Estado Democrático de Direito, sem que se verifique qualquer fato novo que possa macular os requisitos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva. Assim, é evidente a necessidade da manutenção da custódia para resguardar a ordem pública, notadamente em razão de o réu ser apontado como um dos executores materiais dos atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro de 2023, assim como para assegurar a conveniência da instrução criminal. 



    Dessa maneira, presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos pelos fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), é patente, portanto, a necessidade de manutenção da determinação da prisão preventiva em face da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme posicionamento pacífico dessa SUPREMA CORTE (HC 216003 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24/3/2023; HC 224073 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14/3/2023; HC 217163 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25/11/2022; HC 217887 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/8/2022; HC 196907 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 2/62021). 



    Diante do exposto, com base no art. 312 c/c o art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ FERNANDO HONORATO DE AZEVEDO, (CPF nº 310.051.441-68).



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente